Tribunal: TJDFT
Processo: 0012082-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012082-69.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA RECORRIDA: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRODUTOS TECNOLÓGICOS INSERIDOS NO MERCADO DE CONSUMO. COMPUTADORES. PROGRAMA MALICIOSO PRÉ-INSTALADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO FABRICANTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. RECURSO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1 No caso em análise, o IBDI, atuando em defesa dos interesses dos consumidores brasileiros, ajuizou a presente Ação Civil Pública, pretendendo a condenação da empresa LENOVO ao pagamento de danos morais individuais e coletivos, por ter inserido no mercado de consumo, computadores contendo programa malicioso pré-instalado, capaz de, por si só, comprometer os dados pessoas, o desempenho da máquina e a segurança da navegação dos adquirentes e demais usuários dos produtos da marca. Todos os consumidores e terceiros não envolvidos (diretamente) em dada relação de consumo têm incontestável direito de não serem expostos a perigos e/ou danos (morais/patrimoniais), representados e/ou advindos de/por práticas condenáveis no fornecimento de produtos ou serviços. A inserção, no mercado de consumo, de produtos com potencial para causar prejuízos aos consumidores, ainda que estritamente patrimonial, é situação apta a ensejar a responsabilização do fornecedor. Ora, um produto é defeituoso quando não corresponde à legitima expectativa do consumidor a respeito de sua utilização ou fruição, ainda que não comprometa, integralmente, a sua prestabilidade (art. 12, § 1o, CDC). Tratando-se de tema que demanda conhecimento técnico especializado, a tese a respeito da conduta lesiva praticada pela LENOVO foi submetida à apreciação de Perito Judicial de Tecnologia, como forma de auxiliar o Julgador na resolução de mérito do litígio. Da análise do laudo, pôde-se concluir que a instalação do programa Superfish, nos aparelhos eletrônicos desenvolvidos e fabricados pela demandada, poderia prejudicar os consumidores brasileiros, na medida em que interceptava a conexão dos internautas, reduzia o desempenho da máquina, abria vulnerabilidades para invasão de hackers, etc. Tudo isso sem o prévio conhecimento e/ou autorização do usuário e com objetivo de obter vantagens financeiras. Em sendo assim, a conduta censurável da ré-recorrida impõe a sua responsabilização, tendo em vista o desrespeito às normas e princípios que regem as relações de consumo, a quebra da confiança, a boa-fé contratual, a privacidade, intimidade, etc. A conduta ora analisada agrediu, de modo injusto e intolerável, todo o grupo de adquirentes dos produtos da LENOVO, bem como os demais usuários das máquinas. No tocante à reparação individual em demanda que discute interesse individual homogêneo, seus contornos serão delineados em eventual fase de liquidação (natureza, extensão etc), conforme interesse de cada consumidor lesado, com esteio na sentença genérica prolatada na fase de conhecimento. No mesmo norte, a exposição da vida privada e dos dados pessoais dos consumidores, causada pela pré-instalação clandestina do “Superfish” abala a segurança necessária para a higidez da organização social. Possível a condenação em danos morais coletivos, com base no artigo 6o da Lei 8.078/90 e no artigo 1o, caput, da Lei 7.347/85. O Magistrado, em nenhuma hipótese deverá se mostrar complacente com o ofensor, principalmente aquele que prejudica um enorme número de indivíduos, que não possuem conhecimento, técnico e jurídico, para perceber o dano. Essa severidade, decorre, portanto, da necessidade de desestimular a reiteração do ilícito, pelo infrator e por terceiros. Nada mais, nada menos, do que a aplicação da teoria do desestimulo e do caráter pedagógico da punição. Recurso conhecido. Parcial provimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 493, ambos do CPC, ao argumento de que a determinação de se excluir documentos relativos a fato novo (acordo judicial realizado nos EUA) teria constituído cerceamento ao seu direito de defesa; c) artigos 5o, 6o, 8o, 77, inciso I, 80, incisos I, II, III e V, e 81, todos do CPC, porque não deveria ter sido condenado por litigância de má-fé. Defende que o fato de a recorrida ter resistido em colaborar com os trabalhos do perito judicial configuraria ofensa ao dever de cooperação processual e da razoabilidade; d) artigo 292, inciso IV, do CPC, afirmando que o valor da causa numa demanda coletiva só pode ser definido judicialmente quando se encontra o valor da indenização individual devida a cada lesado (pessoa substituída processualmente). Menciona que a condenação, no presente caso, envolveria não somente a indenização devida por dano moral coletivo, mas também indenização devida individualmente a cada consumidor lesado, a título de dano moral e patrimonial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e) artigos 509 do CPC, bem como 95 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que o acórdão hostilizado não deveria ter limitado a indenização que ainda deveria ser submetida ao procedimento liquidatório; e f) artigo 4o do CDC, porque a recorrida deveria ter sido condenada a indenizar os consumidores brasileiros afetados pelo “software”, no mesmo patamar que os norte-americanos em face do acordo realizado nos Estados Unidos. Requer a majoração dos honorários advocatícios recursais, bem como a condenação da recorrida por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/1985. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o e 493, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “o resultado da demanda, ajuizada contra a LENOVO, em outro país, ainda que contenha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, não pode ser considerado fato novo, capaz de, por si só, influenciar o resultado deste processo, uma vez que as decisões judiciais estrangeiras não vinculam as decisões proferidas neste país. Assim, correta a medida aplicada pelo Juiz da origem, não havendo que se falar em cerceamento de defesa” (ID 29918517). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 5o, 6o, 8o, 77, inciso I, 80, incisos I, II, III e V, e 81, todos do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 292, inciso IV, e 509, ambos do CPC, bem como 95 e 98, ambos do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor da causa apurado na sentença ou no procedimento de liquidação” (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23/2/2018). No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 65.504/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 24/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto guerreado: "mesmo quando o valor da causa é meramente estimativo, o Magistrado deve/pode controlá-lo, a pedido ou de ofício, para que, ao final da demanda, não represente uma verdadeira ofensa ao princípio da razoabilidade. Ora. Como bem ressaltou o réu-recorrido, a parte autora-recorrente litiga com o benefício da Justiça Gratuita, tendo em vista disposto no art. 18 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, de modo que, regra geral, não se importa com o pagamento de despesas processuais, ou mesmo honorários de advogado. Todavia, a mesma sorte não socorre a parte demandada. Anoto, pois, que o valor da causa se revela fundamental para diversas finalidades no curso do processo, tais como: fixação de competência, aplicação de multas processuais, cobrança de custas judiciais, honorários sucumbenciais e ação rescisória. Em sendo assim, considero que o valor atribuído à causa, no patamar de R$ R$ 127.860.500,00 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos reais) deve ser considerado absurdo e desproporcional, no mesmo passo em que considero o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), adotado pelo Juiz sentenciante, ínfimo e inadequado, tendo em vista, principalmente, o caráter punitivo do pedido de reparação pelo dano moral coletivo, que visa desestimular a reincidência do ato ilícito" (ID 29918517). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, sendo obstado pelo já citado enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Igualmente o especial não merece acolhida em relação ao artigo 4o do CDC, na medida em que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027